Tribunal: TJBA
Processo: 8043381-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043381-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SHEILA JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO DE ARRUDA MARTINS

IMPETRADO: 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
MAUS TRATOS. CORREÇÃO
E
XCESSIVA, DESEQUILIBRADA E ILEGAL. AGRESSÃO PERPETRADA DE MÃE CONTRA FILHA. INTENÇÃO DE CORRIGIR O COMPORTAMENTO DA MENOR. CRIANÇA DE APENAS 11 (ONZE) ANOS.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA.
FATO ISOLADO.
GENITORA COMO ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA MENOR. AUSÊNCIA DE REDE DE APOIO PARA CRIAÇÃO DA FILHA.
DIREITO PENAL COMO
ULTIMA
RATIO
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ADEQUADAS PARA O ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA FAMILIAR.
PREVISÃO DO ARTIGO 129, I, II E III, DO ECA
.

PARECER MINISTERIAL PEL
A CONCESSÃO
DA ORDEM
.
WRIT CONHECIDO. ORDEM

PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

I
. Do caso em exame

1. Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
,
impetrado por
HENRIQUE ANTONIO DE ARRUDA MARTINS
em favor de
SHEILA JESUS DOS SANTOS,
contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA,
ora apontado como autoridade coatora,

objetivando a revogação da prisão preventiva da Paciente.

2.
De início, o Impetrante narra que “a paciente foi presa em flagrante no dia 27 de julho de 2025, por volta das 14h00, tendo sido convertida em preventiva no final da tarde de 29 de julho, sob a acusação de supostamente ter praticado o crime de maus-tratos contra sua filha menor de 14 anos, conduta esta tipificada no art. 136, §3º, do Código Penal.”

2.1
No caso
sub examine
, emerge do Auto de Prisão em Flagrante nº 8134634-02.2025.8.05.0001 (id. 511462974), que a paciente agrediu fisicamente sua filha, menor, de 11 anos, e forçou a mesma a beber inseticida e introduziu esta substância na vagina da criança. Na situação em análise, observa-se a hipótese de aplicação de um castigo imoderado pela genitora contra sua filha, criança de 11 (onze) anos de idade.

II. Da questão em discussão

3.
O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pela Paciente, diante da decisão que converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva, em que pese a alegada ausência dos requisitos para decretação cautelar do cárcere, somado à supostas condições pessoais favoráveis da paciente.
Aduz o impetrante que não há motivos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do Paciente, destacando que “a paciente é ré primária, de bons antecedentes, possui residência fixa, emprego lícito e é a única responsável pela guarda e sustento da criança, o que demonstra sua total ausência de periculosidade social, tornando desnecessária e desproporcional a manutenção da custódia.”

III. Das razões de decidir

4
. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer rest
rição ilegal a esta liberdade.

5.
A
legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus
comissi
delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum
libertatis
,
possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

6. O art. 18-A do ECA prevê que a criança e
o
adolescente têm o direito de serem educados sem o uso de violência física, tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos seus cuidadores. O crime de maus-tratos encontra-se tipificado no artigo 136 do Código Penal Brasileiro. Trata-se de infração penal que visa proteger a integridade física e psíquica da pessoa submetida à autoridade, guarda ou vigilância do agente, sendo comumente aplicado a vítimas hipossuficientes, especialmente crianças e adolescentes. De acordo o artigo 136, CP, este delito consiste na exposição da vida ou saúde de alguém a perigo, quando essa pessoa está sob a autoridade, guarda ou vigilância do agressor, seja para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia.

7
.
Amparando a materialidade, há, no bojo da investigação policial nº 8134634-02.2025.8.05.0001, o auto de prisão em flagrante (id. 511462974); relatório médico emitido pela UPA do Cabula, onde a menor foi atendida (id. 511462974,
fl
37), que descreve que a criança foi admitida para atendimento, tendo narrado agressão física por parte de sua genitora, com pedaço de madeira, em região do crânio, face, membros superiores e inferiores, e introdução de inseticida em região de mucosa oral e vaginal.
A
demais, a
materialidade e os indícios de autoria aptos a embasar o
fumus
commissi
delicti
estão demonstrados pelo depoimento do condutor e demais testemunhas.

8.
Quanto ao
periculum
libertatis
, o argumento do Magistrado fora a garantia da ordem pública. Na situação examinada, tem-se que a genitora agrediu fisicamente a sua filha, uma criança de apenas 11 (onze) anos, com intenção de corrigir o comportamento da menor. Verifica-se que a genitora agiu com violência, inclusive utilizando-se de pedaço de madeira, tendo atingido as mais diversas partes do corpo da infante, inclusive a cabeça, consoante relatório médico, e, ainda mais grave, aplicou inseticida na boca e na região íntima da menor.

9. O superior interesse da criança e do adolescente é um dos principais postulados do Estatuto da Criança e Adolescente. Os direitos infantojuvenis devem ser priorizados e colocados acima de outros que, com eles, confrontem. Portanto, em atenção ao princípio da proteção integral e prioritária, a vítima menor dever ser assistida do devido tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico.

10. Pondera-se o quanto extraído do relatório informativo, decorrente do Atendimento à Pessoa Custodiada, juntado ao id. 87289964 dos presentes autos, no qual se colhe a informação de que a genitora, ora paciente, é a única responsável pelos cuidados da menor, visto que o pai é ausente, e a família presente é composta apenas por essa mãe e essa filha. A outra irmã da menor, filha da investigada, tem 21 anos e reside em outro estado da Federação.

10.1 Além do quanto apurado no inquérito policial, também no relatório do Conselheiro Tutelar, há a informação de que não há nenhuma pessoa apta e disponível a se responsabilizar pelos cuidados da menor, durante o período de custódia da paciente. Consta do caderno processual informações de que a criança já se encontra desamparada pela família extensa.

10
.
2

Depreende-se que a genitora não conta com rede de apoio para criação da filha. A custodiada narra que trabalha e que custeia as despesas de sua filha, com o objetivo de lhe
fornecer
educação de qualidade. Neste sentido, a impetrante acostou aos autos diversos documentos, tais como, contrato de aluguel (id. 87276226), comprovante de matrícula da menor em escola particular (id. 87276258), comprovante de pagamento do reforço escolar (id. 87276263), com a finalidade de demonstrar que é a responsável pelo custeio de vida da menor e que tem zelo e cuidado por sua filha.

10.3 Outrossim, consta dos autos texto escrito de próprio punho, assinado por Larissa
Lorrane
Jesus dos Santos, filha da paciente e irmã da vítima, em que a depoente assegura ter recebido criação de cuidado e qualidade por sua genitora e atesta que este mesmo modo de tratamento é empregado entre paciente e ofendida.

10.
4

Pelos elementos constantes dos autos, a violência da paciente, de extrema gravidade, aparenta ter sido fato isolado.

10.5 Decerto que não se pretende punir a mãe solo, que enfrenta as mais diversas dificuldades financeiras, emocionais e sociais na criação de seus filhos.
Não se perde de vista que, embora excessiva, desequilibrada e ilegal, a ação da mãe decorreu da notícia inesperada de que sua filha estava fora de casa,
acompanha
de um “namorado desconhecido” e que teve relação sexual.
Te
m-se que a genitora, em contexto de revolta e perplexidade, aplicou contra a menor as medidas violentas e ilícitas.

10
.
6
Ademais, a menor está em situação de potencial violência sexual, por se tratar de criança que teve a vida sexual iniciada de forma precoce, em contexto de vulnerabilidade e sem qualquer orientação.

10.
7

O contexto de vida dessa família, com ênfase nas questões de ausência de políticas públicas e assistenciais, por tratar-se de uma mãe solo, dentro de sua faixa socioeconômica, desencadeia na necessária observação de que o direito penal, embora enquadre a conduta da genitora como crime, deve ser aplicado, no caso concreto, com atenção às particularidades da demanda.

11.
Vislumbra-se que o encarceramento desta mãe, neste momento, pode aprofundar a situação de fragilidade econômica e assistencial da família, com repercussão irreparável à criança. Ou seja, compreende-se que a prisão preventiva da genitora pode ensejar situação de maior prejuízo à criança, uma vez que é a esta mãe que, isoladamente, mantém os custos e cuidados da criança.

12.
Evidencia
-se que o cárcere preventivo desta genitora, na espécie, não é ponto fulcral para resolução do conflito existente. Outras medidas aparentam ser mais adequadas para o enfrentamento do problema familiar ora apresentado a essa Corte de Justiça.
Desde já, à luz da previsão do artigo 129, ECA, vislumbra-se a necessidade de inclusão cautelar desta paciente nos serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família,encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico e encaminhamento a cursos ou programas de orientação, consoante previsão do artigo 129, I, II e III do ECA.

1
3
.
A reprovação da conduta em apuração da paciente é evidente, e, neste sentido, responderá à ação penal correlata. De fato, se confirmada a prática delitiva no curso da ação penal, esta merece reproche. Assim, após a conclusão do feito, com observância do contraditório e ampla defesa, se chegará à sanção penal cabível e adequada.

1
4
.

A
Procuradoria de Justiça
opinou pelo conhecimento da ação e concessão da ordem
.

1
5.

WRIT CONHECIDO. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
,
confirmando-se a liminar concedida
,
referente à ordem de soltura da paciente,
SHEILA JESUS DOS SANTOS
,
brasileira, maior, solteira, natural de Salvador/BA, nascida em 28/08/1984, filha de
Joselia
Sales
d
e Jesus
e
Joao Custodio
d
os Santos, inscrita no CPF sob nº 012.572.325-33, residente e domiciliada na Rua Silveira Martins, 1012, CASA, CABULA, CEP 41.150-000, nesta Capital, e, com fulcro no artigo 319, CPP, imposição das seguintes medidas cautelares diversas:

a) comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação da liberdade provisória;

b) comprovação do endereço residencial e não se mudar do referido local, nem dele se ausentar por mais de oito dias, sem informar, nos autos, onde será encontrada;

c) inclusão cautelar desta paciente nos serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família,

encaminhamento

a tratamento psicológico ou psiquiátrico e encaminhamento

a cursos ou programas de orientação (artigo 129, I, II e III, ECA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8043381-33.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante

HENRIQUE ANTONIO DE ARRUDA MARTINS

e

como paciente

SHEILA JESUS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CON
HECER E CON
CEDER

EM PARTE
A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des.
Geder
Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça